Tribunal: TJDFT
Processo: 0752721-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0752721-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARTHUR MORAIS E SILVA IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KOS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Bruno Machado Kos, em favor de Arthur Morais e Silva, contra decisão da MMa. Juíza de Direito Substituta do Núcleo Permanente de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 0747491-84.2023.8.07.0001, distribuídos à Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 54325658, p. 2-4). Consta dos autos n.o 0747491-84.2023.8.07.0001, em curso na Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que o ora paciente foi preso em flagrante no dia 19/11/2023 (domingo), por volta das 14h40, em companhia de Kaio Renan Dias dos Santos, na QNP 9, Conjunto S, via pública, em frente Casa 48, Ceilândia/DF, pela suposta prática de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006), uma vez que ambos foram flagrados no interior de um carro transportando 3 (três) grandes tabletes de maconha, com massa líquida de 2.950g (dois mil novecentos e cinquenta gramas), tendo sido denunciado, no dia 04/12/2023, nos seguintes termos: “No dia 19 de novembro de 2023, entre as 14h40min e as 14h50min, na QNP 09, Conjunto S, em via pública, em frente à Casa 48, Ceilândia/DF, os denunciados ARTHUR MORAIS E SILVA e KAIO RENAN DIAS DOS SANTOS, com vontades livres e conscientes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, previamente acordados e com unidade de desígnios, transportavam/traziam consigo, a bordo do veículo CITROEN/C3, placa JIK8460/DF, para difusão ilícita, 03 (três) porções de MACONHA, fragmentadas em porções menores, acondicionadas individualmente em plásticos incolor e laranja, com massa líquida de 2950g (dois mil novecentos e cinquenta gramas), conforme Laudo Pericial Preliminar no 72.713/2023 (ID: 178600647). Consta dos autos que, no dia e hora acima mencionados, policiais militares, em patrulhamento de rotina, visualizaram um veículo CITROEN/C3 preto, de placa JIK8460, em frente à casa 48, cujos ocupantes (motorista e passageiro), conversavam com um pedestre. Ao perceber a presença policial, o passageiro do veículo, posteriormente identificado como ARTHUR MORAIS E SILVA, ora denunciado, demonstrou susto e nervosismo, razão pela qual foi realizada a abordagem. Neste momento, o denunciado ARTHUR demorou a obedecer aos comandos de desembarcar do carro. Durante a revista, foi encontrada uma sacola de plástico azul, em frente banco do passageiro onde ARTHUR estava sentado, contendo três tabletes grandes, embalados em plástico filme, de maconha. Ao ser entrevistado, ARTHUR revelou ser o proprietário da droga, enquanto o motorista, identificado como KAIO RENAN DIAS DOS SANTOS, ora denunciado, afirmou que ganharia 200 reais para ''fazer esse corre'', transportando ARTHUR. Em depoimento inquisitorial, em síntese, o denunciado ARTHUR confessou que transportava a droga. O denunciado KAIO, por sua vez, na delegacia, permaneceu em silêncio.” No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que o paciente faz jus a prisão domiciliar, nos termos do disposto no artigo 318 do Código de Processo Penal, pelo fato de ser pai de uma criança de 07 (sete) anos de idade com autismo grave e que necessita dos seus cuidados, “pois a mãe passa o dia todo trabalhando”. Invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal em abono à sua tese. Ressalta que “o crime em que o paciente está sendo investigado não foi cometido mediante grave ameaça à pessoa ou mesmo com violência, nem mesmo cometido contra seu filho, ou que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência.” Tece considerações sobre os princípios do melhor interesse da criança e do adolescente, da dignidade humana, da fraternidade, bem como pondera que “as medidas cautelares são suficientes ao caso, em especial a monitoração eletrônica, uma vez que não poderá sair de sua residência.” Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja substituída por prisão domiciliar, com ou sem imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. O writ deve ser inadmitido, porquanto verifica-se que não há notícia de que a Defesa tenha requerido a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar perante o Juízo de origem. Anote-se que compete a Defesa primeiramente formular o pleito perante o Juízo a quo mediante a comprovação dos requisitos legais e, apenas em caso de indeferimento, pode dirigir o pedido a este Tribunal. Assim, como a matéria não foi submetida à apreciação da autoridade judiciária a quo, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. Dessa forma, o habeas corpus deve ser inadmitido, diante da incompetência desta Corte para apreciar o pedido, em razão da impossibilidade de supressão de instância, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, diante da incompetência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador